Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). IMPROCEDENTES. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio na forma tentada, quando o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, notadamente pelas declarações firmes da vítima, tudo corroborado pelas declarações das testemunhas e pelos documentos acostados aos autos.

2. Não há falar em desclassificação da conduta, quando o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada, com a vítima atingida por diversas vezes por golpes de chave de fenda.

3. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.

4. O acusado, após ter tentado subtrair o celular da vítima, golpeou-a diversas vezes com uma chave de fenda, ferindo-a em pontos de letalidade. O resultado morte não ocorreu pois foi socorrida por populares e teve pronto atendimento hospitalar. Assim, o crime cessou em fase quase final, sendo aplicável a fração de diminuição de 1/3 (um terço).

5. Recurso conhecido e desprovido.